Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1001011-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSÉ MARCELO BEZERRA
AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A
Decisão monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder a antecipação da tutela recursal nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de o agravante não negar a contratação do empréstimo consignado perante ao agravado, por ora, não há falar-se que este não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai da cláusula 3a item IV do “TERMO DE ADESÃO AS CONDIÇÕES GERAIS DE EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DO BANCO DAYCOVAL” (ID no 73650977) que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto do valor mínimo na folha de pagamento do autor/agravante para o caso de não pagamento da fatura.
Portanto, indefiro a liminar e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações necessárias.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora